Tribunal: TJBA
Processo: 8016530-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016530-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VAZ GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s): JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO

AGRAVADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s):ALICE MARIANI SAQUY SOARES, SILVIA MOREIRA HORTA, SOFIA CAVALCANTI CAMPELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por VAZ GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória da 8ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, nos autos da Ação Monitória n. 0062960-38.2004.8.05.0001, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. A decisão originária determinou a suspensão da ação monitória até o julgamento definitivo de ações conexas, por reconhecer prejudicialidade externa. O Agravante alegou urgência e impossibilidade de postergar a discussão para apelação, com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determina a suspensão do processo por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se há urgência apta a autorizar o cabimento excepcional do recurso, nos termos da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.015 do CPC/2015 prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, o qual não contempla expressamente a decisão interlocutória que suspende o processo por prejudicialidade externa.

4. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite Agravo de Instrumento em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria na apelação.

5. No caso concreto, não se verifica urgência capaz de atrair a exceção prevista na tese firmada, uma vez que a ação monitória tem por base contrato declarado nulo em ações paralelas, e cuja validade segue em discussão nas instâncias competentes.

6. A suspensão da ação monitória decorre de prejudicialidade externa reconhecida judicialmente e não compromete de forma irreversível o direito da parte, sendo medida processualmente adequada diante da pendência de julgamento de ações conexas.

7. Não se justifica interpretação extensiva ou analógica do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, que ressalta a excepcionalidade das hipóteses de cabimento fora do rol.

8. Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais confirmam o entendimento de que não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que apenas suspende o feito por prejudicialidade externa, ausente risco de inutilidade da futura análise em apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo de Instrumento é incabível contra decisão interlocutória que determina a suspensão do processo por prejudicialidade externa, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015.

2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior, o que não se verifica no caso de suspensão de ação monitória fundada em contrato cuja validade segue em discussão em ações paralelas.

3. A ausência de urgência inviabiliza o conhecimento do Agravo de Instrumento, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 937;

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018 (Tema 988);

STJ, AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.09.2019;

TJ-SP, AI 2062696-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 30.03.2022;

TJ-BA, Agv 8025382-14.2018.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
8016530-88.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante a
VAZ GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
sendo
Agravad
o o

BANCO BESA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11